Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-55.2021.8.11.0031
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000512-55.2021.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIEL ALVES SANTOS - CPF: 081.066.581-63 (APELADO), VERA LUCIA PEDROSA - CPF: 458.265.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), YGOR WALISON SILVA ARAUJO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo. Recurso ministerial. Emprego de arma de fogo. Majorante reconhecida. Readequação da pena. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o apelado por roubo a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, visando o reconhecimento da causa de aumento de pena do uso de arma de fogo.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para incidência da majorante do emprego de arma de fogo.

III. Razões de decidir

A palavra do réu não se mostra suficiente para confirmar o uso de simulacro/réplica na execução do roubo, sendo necessário que haja
“respaldo em outro elemento de prova”
.

A ausência de apreensão e perícia da arma não impede o reconhecimento da majorante, desde presentes outros elementos de convicção, como a palavra da vítima, conforme entendimento do c. STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para readequar a pena do apelado a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:

Se a vítima confirmou ter sido ameaçada com emprego de arma de fogo apontada em sua direção, a simples alegação do uso de simulacro de arma, desacompanhada de provas, não afasta a incidência da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, caput, § 2o-A, I, e 33, § 2o, “b”; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 720951, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.3.2022; STJ, AgRg no AREsp 2076555/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.8.2022; TJMT, AP no 0046741-28.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 16.4.2024; TJMT, AP no 0020700-29.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 14.8.2024; e TJMT, AP no 0000163-30.2018.8.11.0078, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 04.5.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000512-55.2021.8.11.0031 - COMARCA DE NORTELÂNDIA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): DANIEL ALVES SANTOS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos de ação penal (PJE no 1000512-55.2021.8.11.0031), que condenou DANIEL ALVES SANTOS por roubo a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 157, caput, do CP - (fls. 180 - ID 231783730).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NORTELÂNDIA sustenta que
“as provas dos autos indicam que o réu empregou arma de fogo no crime”
.

Requer o provimento para que seja reconhecida a majorante (fls. 193 - ID 231783733).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 197 - ID 231783734).

A i. 31a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Roubo simples. Sentença condenatória. Recurso ministerial. Pretendido reconhecimento da a majorante do emprego de arma de fogo. Sentença recorrida reconheceu a autoria e materialidade delitiva e desconsiderou a majorante do emprego de arma de fogo, fundamentandose na alegação do réu de que utilizou um simulacro durante a execução do delito. condenação do réu nas sanções do art. 157, §2-A, inciso I, do Código Penal, com a consequente redosagem da pena. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça – ID 237136693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Verifica-se dos autos do presente caderno investigativo que, no dia 07 de setembro de 2020, por volta das 22h40min, neste município e comarca de Nortelândia, o denunciado Daniel Alves Santos, com consciência e vontade, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, subtraiu para si, uma motocicleta XRE 300, cor vermelha, ano 2019/2020, placa RAL-2A51 e Renavan 1223320267, da vítima Ygor Walison Silva Araújo, conforme BO n° 2020.211992 e 224026 (ID n° 68908990 e 68910091). [...]

Ante o exposto, denuncio DANIEL ALVES SANTOS como incurso no artigo 157, §2°-A, do Código Penal [...]”
(Arthur Yasuhiro Kenji Sato, promotor de Justiça - fls. 45 - ID 231783651)

O Juízo singular afastou a majorante do emprego de arma de fogo nestes termos:

“[...] No que toca a causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2-A, inciso I, do Código Penal, entendo que não restou comprovada, tendo em vista que a referida arma sequer foi apreendida, aliando-se às assertivas do acusado, que durante o seu interrogatório afirmou que se tratava de uma arma de brinquedo, não havendo nenhuma prova em sentido oposto.

Inobstante, ainda que a vítima tenha afirmado que o denunciado estava armado, não soube indicar se o objeto se tratava de uma arma verdadeira ou não, remanescendo dúvidas no presente caso, o que, a teor do princípio do in dubio pro reo, deve ser levada em favor do acusado.

Nesse sentido, prevalecendo a versão do acusado de que a arma se tratava de um simulacro, o e. TJMT decidiu que: EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2o, I, DO CP (ANTIGA REDAÇÃO) – SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INVIABILIZADO – DOSIMETRIA REVISTA – PENA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do STJ é reiterada no sentido de que, por mais ameaçadora que tenha sido a utilização do simulacro de arma de fogo, não há a incidência da majorante do uso da arma, uma vez que ausente a potencialidade lesiva característica do instrumento.(TJ-MT 00001633020188110078 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2022)-grifei.

Assim, o fato amolda-se formal e materialmente ao delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal, não sendo verificado a presença de quaisquer causas excludentes de ilicitude ou dirimentes da culpabilidade, estando presentes todos os elementos do conceito analítico do crime. [...]”
(Lorena Amaral Malhado, juíza de Direito - ID 231783730).

Pois bem.

Extrai-se que, em 7.9.2020, por volta das 22h40, na Comarca de Nortelândia, o apelado DANIEL ALVES SANTOS, mediante grave ameaça, subtraiu uma motocicleta [XRE 300, cor vermelha, ano 2019/2020, placa RAL-2A51] da vítima Ygor Walison Silva Araújo.

O Juízo singular, na sentença, não reconheceu o emprego de arma de fogo sob o fundamento de não ser apreendida,
“aliando-se às assertivas do acusado, que durante o seu interrogatório afirmou que se tratava de uma arma de brinquedo, não havendo nenhuma prova em sentido oposto”
(ID 231783730).

Todavia, consoante entendimento do c. STJ, a conclusão sobre o emprego de simulacro/réplica não pode ser aferida exclusivamente a partir da palavra do réu, sendo necessário
“respaldo em outro elemento de prova”
(AgRg no HC 720951 - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 29.3.2022).

No caso, a vítima Ygor Walison Silva Araújo confirmou, em Juízo, que o apelado DANIEL ALVES SANTOS
“apontou a arma”
em sua direção, de modo que a proximidade lhe permitiu identificar o armamento (ID 231783692).

Além disso, o emprego de arma de fogo pode ser corroborado pela degravação de conversas interceptadas, na qual o apelado menciona que
“vai buscar o ferro”
- termo comumente utilizado em referência a uma arma de fogo -, conforme Relatório Policial no 113/2021 (fls. 22 - ID 231780188).

Com efeito,
“a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal”
(STJ, AgRg no AREsp 2076555/RS - Rel.: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 23.8.2022).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“[...] é prescindível a apreensão do artefato bélico e perícia deste para a configuração da majorante, mostrando-se insuficiente a simples alegação de que se tratava de simulacro, inexistindo prova nos autos nesse sentido, ônus que competia à defesa (CPP, art. 156)”
(AP no 0046741-28.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - j. 16.4.2024)

Logo, impõe-se reconhecer a causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I).

Por efeito, passa-se à readequação do apenamento.

Na primeira fase, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, visto que não foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), mas não atenuou a pena porque se encontrava no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Sendo assim, preserva-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem minorantes.

Reconhecida a agravante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I), aplica-se a fração mínima de 2/3 (dois terços) para totalizar a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante da elevação da pena [patamar superior a quatro e inferior a oito anos], justifica-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, “b”).

Nesse sentido, adota-se julgado deste e. Tribunal:

“A fixação de pena privativa de liberdade em quantum superior a 4 e inferior a 8 anos, a primariedade do agente e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) autorizam a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da resposta penal, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP.”
(AP no 0020700-29.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – j. 14.8.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar a pena do apelado DANIEL ALVES SANTOS a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024